Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-57.2021.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800220-57.2021.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: MARIA BETANIA VILHENA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MÁRCIO VIANA DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALENQUER, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. REDUÇÃO INJUSTIFICADA DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A REDUÇÃO, OBSERVADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA RESTABELECENDO A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1 -

A
Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica da servidora pública municipal, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2 -

Em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução, o que não ocorreu no caso em análise.

3 -

Ante a ausência de notificação prévia da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, resta inegável o direito líquido e certo na hipótese, devendo ser restabelecida a carga horária de 130 horas mensais. Sentença mantida.

4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO-LHE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maria Betania Nascimento Matos, em face de ato ilegal praticado pelo Prefeito de Alenquer e senhor Secretário Municipal de Educação.

Da inicial se extrai que a impetrante é servidora do Município de Alenquer e teve sua jornada de trabalho reduzida, sem qualquer notificação prévia ou instauração de procedimento administrativo. Requereu a concessão de medida liminar para que fosse determinado o restabelecimento imediato da carga horária de 130 horas mensais.

Em sentença, o Douto Magistrado
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Transcorrido o prazo recursal, fora certificado que não houve a interposição de recurso nos autos do
mandamus
.

Os autos, portanto, foram encaminhados a esta Desembargadora em sede de Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela confirmação da sentença, a fim de que seja mantido o
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, pela regra do art. 496, do Código de Processo Civil.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso em exame, verifica-se que a impetrante
é servidora municipal, ocupante do cargo efetivo de professora, tendo impetrado Mandado de Segurança em razão da redução injustificada de sua jornada de trabalho por ato unilateral da Administração Pública, o que ocasionou em redução de seus vencimentos, conforme documentos probatórios anexos
. Ressalta-se que não houve a instauração prévia de procedimento administrativo,
ensejando violação
ao devido processo legal, diante da necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anterior a supressão da carga horária em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso)”.

Sabe-se que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF, in verbis:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Ademais, pode promover a alteração da remuneração dos servidores mediante a supressão de determinadas parcelas de natureza
propter laborem
, por exemplo, que deixou de ser devida ao servidor.

Contudo, a Administração Pública não pode, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado repercutiu na esfera jurídica do(a) servidor(a) municipal, desta forma, observando os princípios que regem a Administração, a sua atuação deverá pautar-se na legalidade, com observância ao devido processo legal, assegurando o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal

a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal
(grifei).

LV -
os litigantes, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)”

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE.
SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

Acerca do tema, colaciono entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

EMENTA:

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO.

REPERCUSSÃO
GE
RAL

RECONHECIDA.

SERVIDOR

PÚBLICO.

ODONTOLOGISTAS

DA

REDE

PÚBLICA.

AUMENTO

DA
JORNADA

DE

TRABALHO

SEM

A
CORRESPONDENTE
RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA.
DESRESPEITO

AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL

DA
IRREDUTIBILIDADE

DE
VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema n
º 514 da
Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem

a

devida

contraprestação

remuneratória”.

2.

Conforme

a
reiterada

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não
tem o

servidor público direito adquirido

a

regime

jurídico
remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de

seus
rendimentos,

que

é

a

hipótese

dos

autos.

3.

A
violação

da

garantia

da
irredutibilidade

de

vencimentos
pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição

pura

e

simples

do

valor

nominal

do

total

da
remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário
-
hora,
seja pela redução da jornada de trabalho com adequaç
ão dos
vencimentos

à

nova

carga

horária,

seja

pelo

aumento

da
jornada

de

trabalho

sem

a

correspondente

retribuição
remuneratória
.

(...)

(ARE

660010/PR.

Relator:

Min.

DIAS
TOFFOLI

Julgamento:

30/10/2014.

Órgão

Julgador:

Tribunal
Pleno
).

Se observa dos autos que o Município não comprova a existência de qualquer procedimento administrativo prévio capaz de ensejar na redução da carga horária do servidor, tampouco juntou documentos que justifiquem a redução unilateral, implicando na desobediência do princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Carta Magna.

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

Frise-se que, em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução.

Portanto, restando clara a ausência de notificação do servidor municipal, anterior à supressão da referida carga horária, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, configurando ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, desta forma, observa-se evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, no caso vertente, devendo ser anulado o ato administrativo e confirmada integralmente a sentença ora analisada.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO A SENTENÇA em todos os seus termos
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/05/2023